Tribunal: TJDFT
Processo: 0727758-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. INVESTIGAÇÃO. PEDIDO CONJUNTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALOR TRANSFERIDO SUPERIOR AO CONSIDERADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor, exigindo para a desconsideração da personalidade jurídica apenas a prova da insolvência.

1.1. Demonstrado que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, inclusive pela formulação de pedido conjunto de recuperação judicial, bem como pela notícia de investigação pela prática de ilícitos no mercado de consumo com possível formação de pirâmide financeira, revela-se precipitada a decisão de exclusão dos litisconsortes apontados pelos agravantes para compor o polo passivo da demanda, pois, nos termos do art. 134, §2o do CPC, “dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica", possibilitando o exercício do contraditório diferido.

2. O arresto cautelar depende da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo.

2.1. No caso, diante dos documentos apresentados, o juízo a quo considerou presentes os requisitos para deferimento do arresto cautelar, pois a inadimplência das empresas decorre da falibilidade de suposto esquema de “pirâmide financeira” que vêm resultando no prejuízo a seus clientes. Já “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito” (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020).

2.2. Deferido o arresto apenas de parte do valor transferido e demonstrada pelos agravantes a realização de transferência bancária em valor superior ao considerado pela decisão agravada, a medida cautelar deve englobar a totalidade do valor repassado. Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o arresto no valor da transferência realizada e contra todos os litisconsortes passivos arrolados na exordial.

3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.